Tribunal: TJSP
Processo: 3000749-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento - Recurso interposto contra a r. decisão que determinou o bloqueio judicial de verbas públicas para aquisição do medicamento pelo agravado – Inadmissibilidade de sequestro de verbas públicas - Situação de descumprimento espontâneo da ordem judicial que não restou configurada - Valor já depositado a favor do agravado – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000749-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada SERGIO ARCE DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000749-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3000749-68.2020.8.26.0000 JV*
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: SÉRGIO ARCE DE MOURA
Juiz: Dr. JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
Comarca: ARAÇATUBA
Voto n. 15.039*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Fornecimento de
medicamento - Recurso interposto contra a r. decisão que
determinou o bloqueio judicial de verbas públicas para
aquisição
do
medicamento
pelo
agravado

Inadmissibilidade de sequestro de verbas públicas -
Situação de descumprimento espontâneo da ordem
judicial que não restou configurada - Valor já depositado
a favor do agravado Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão de fls. 151 (dos autos originais) que, no
cumprimento provisório de sentença, deferiu o bloqueio judicial de verbas
públicas para custeio de medicamento, nos seguintes termos:
“Vistos.
A parte autora aduz que o valor bloqueado não foi suficiente para
aquisição do medicamento. Considerando o tempo decorrido e que
o orçamento apresentado pelo Estado não se refere a farmácia
existente na região, para que não se acarrete maiores danos à
saúde do autor, acolho o pedido de sequestro de verbas públicas,
suficiente para aquisição de duas doses da medicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000749-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Observe-se que a variação de preços em sítios eletrônicos pode
derivar de alguma oferta ou mesmo apenas como atrativo para
acesso à página, não havendo certeza de que o produto anunciado
está ou não disponível para venda. Poderia o Estado ter
providenciado a aquisição do medicamento e fornecido ao autor. E
ante o estado de saúde crítico do autor não se mostra razoável
impor-lhe a demora decorrente da entrega via correio. Eventual
gasto com taxas bancárias deverá ser ressarcido ao Estado.
Assim, acolho o pedido da parte autora, determinando o sequestro
dos valores necessários ao cumprimento do preceito, para
complementar a compra de duas ampolas (R$ 30.108,28), via
SISBACEN, o que faço com fundamento no artigo 497 do Código
de Processo Civil. Positiva a ordem de sequestro de numerário e
não havendo recurso impeditivo, fica desde já autorizado o
levantamento em favor da parte autora, coma necessária prestação
de contas, em 10 (dez) dias. Observo que o levantamento deverá
ser precedido ao preenchimento, quando da juntada do
comprovante de depósito judicial, do formulário indicado nos
Comunicados Conjuntos nos 474/2017e 404/2019, disponibilizado
no endereço eletrônico abaixo indicado. (...).”
Sustenta a agravante, em síntese, que o juízo a quo
deferiu o bloqueio de verbas públicas no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), a fim de complementar o valor anteriormente bloqueado, para a
aquisição do medicamento “Pembrolizumabe Keytruda 200 mg”. Alega que o
medicamento pode ser comprado pela internet com valor aproximado de R$
15.000,00 (quinze mil reais), verificando-se que o valor pleiteado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000749-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravado extrapola o seu preço médio.
Por entender haver grave lesão ao patrimônio público,
requer o indeferimento do sequestro das verbas públicas, ou, caso assim não
se entenda, apenas o sequestro da diferença correspondente ao valor de
mercado do medicamento e o montante já sequestrado.
Assim, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada.
Efeito ativo concedido a fls. 10/14.
Houve apresentação de contraminuta a fls. 18/22.
É o relatório.
A pretensão recursal merece ser acolhida.
Muito embora o entendimento firmado no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça - até mesmo pela sistemática dos recursos
repetitivos (Resp 1069810/RS), além de repercussão geral reconhecida pelo
STF no RE 607582 (tema 289) - seja no sentido da possibilidade de bloqueio
de valores depositados em conta bancária do Estado, em valor suficiente para
aquisição de medicamentos, desde que comprovada a sua necessidade, e
apenas nas hipóteses de descumprimento espontâneo pela autoridade
competente, neste caso específico é descabida a ordem de sequestro.
Isto porque, no caso, não se verificou o descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000749-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
injustificado da ordem judicial emanada, tendo em vista o depósito já
realizado pela agravante na conta corrente do agravado, no importe de R$
18.882,77 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete
centavos), valor este superior e suficiente para a aquisição do fármaco,
restando regularizado o fornecimento do medicamento.
Ademais, verifica-se que o valor para a sua aquisição é
controvertido, pois há considerável diferença entre o preço veiculado nas
farmácias da cidade em que reside o agravado e a pesquisa de preços
realizada em “sites” da “internet”, mostrando-se mais viável que o próprio
paciente, diante dos orçamentos apresentados, faça a aquisição do fármaco
com o valor já depositado em sua conta corrente.
E nem se alegue que a aquisição do fármaco pela
“internet” causa enorme transtorno ao agravado, uma vez que, como apontou
a agravante, a entrega se dá em tempo exíguo (2 a 5 dias úteis), sendo que só
a manifestação nos autos do processo principal levou mais tempo que isso.
Ademais, não se pode olvidar as facilidades que a
tecnologia atual proporciona às relações jurídicas e humanas, aumentando a
competição entre os fornecedores, o que é benéfico ao consumidor em razão
dos melhores preços ofertados.
Dessa forma, ante à facilidade de aquisição pela
“internet”, além da economia gerada ao erário, não há como se impor ao
Estado a liberação de quaisquer valores acima do melhor preço encontrado
para aquisição em sítios eletrônicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000749-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por conseguinte, cabível a reforma da r. decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para reformar a r. decisão.
SILVIA MEIRELLES
Relatora